Tribunal: TJMT
Processo: 1013443-57.2021.8.11.0042
Órgão julgador: MARCOS MACHADO
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2023-08-08
Data de publicação: 2023-08-14

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1013443-57.2021.8.11.0042
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Tráfico de Drogas e Condutas Afins]
Relator:
Des(a).
MARCOS MACHADO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). PAULO DA CUNHA]

Parte(s):

[ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0029-45 (APELADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0029-45 (REPRESENTANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), WELISSON FERREIRA DA SILVA BRITO (APELANTE), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (REPRESENTANTE), GABRIEL RODRIGUES DE OLIVEIRA - CPF: 024.949.011-03 (TERCEIRO INTERESSADO), EDUARDO BARCELO COSTA - CPF: 047.135.791-06 (TERCEIRO INTERESSADO), LUANNA LUCHOSKI ALVES IZAIAS - CPF: 048.805.905-41 (ADVOGADO), LUANNA LUCHOSKI ALVES IZAIAS - CPF: 048.805.905-41 (ASSISTENTE), CLAUDIO BORRALHO BELTRAN - CPF: 030.071.841-18 (TERCEIRO INTERESSADO), MARIA EDUARDA DE ALMEIDA OLIVEIRA - CPF: 068.190.641-36 (TERCEIRO INTERESSADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCOS MACHADO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

EMENTA

APELAÇÃO CRIMINAL – TRÁFICO DE DROGAS – SENTENÇA CONDENATÓRIA – NULIDADE DAS PROVAS POR INVASÃO DOMICILIAR, PROVAS INSUFICIENTES, CONDIÇÃO DE USUÁRIO – PEDIDO DE
NULIDADE E ABSOLVIÇÃO; SUBSIDIARIAMENTE, DESCLASSIFICAÇÃO PARA POSSE DE DROGAS PARA USO PESSOAL –
PRELIMINAR –
DILIGÊNCIA DERIVADA DE RONDAS DE ROTINA
– AUSÊNCIA DE APREENSÃO DE DROGAS OU ILÍCITOS EM REVISTA PESSOAL –
SUPOSTA AUTORIZAÇÃO PARA INGRESSO DOMICILIAR
– INEXISTÊNCIA DE COMPROVAÇÃO – ODOR DE MACONHA PROVENIENTE DO IMÓVEL – AFIRMAÇÃO DOS POLICIAIS ISOLADA –
FUNDADAS RAZÕES NÃO EVIDENCIADA – PREMISSAS DO STJ E JULGADO DA PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL DO TJMT –
AUSÊNCIA DE PROVAS DA MATERIALIDADE – RECURSO PROVIDO PARA, ACOLHIDA A PRELIMINAR DE
NULIDADE DAS PROVAS OBTIDAS PELO INGRESSO DOMICILIAR ILEGAL, ABSOLVER O APELANTE
.

A afirmação dos policiais de que sentiram forte cheiro de droga vindo do interior da residência é, de certa forma, revestida de alto grau de subjetivismo do agente estatal que realiza a busca e, sendo uma circunstância oriunda simplesmente do relato do próprio policial que realiza a medida invasiva, sujeita-se a minucioso exame pelo Judiciário, mediante avaliação do contexto fático da diligência, para se aferir, de forma segura, a justa causa necessária para a entrada no domicílio (STJ, HC n. 697.057/SP).

O suposto odor de maconha proveniente do imóvel, por si só, não se mostra suficiente para autorizar a entrada dos policiais sem ordem judicial ou consentimento válido do proprietário se inexiste outra circunstância que antecedeu o ingresso na residência que pudesse evidenciar,
quantum satis
e de forma objetiva, as fundadas razões para o ingresso dos agentes públicos (STJ, AgRg no RHC 160806/; AgRg no HC 762572/SP; AgRg no AREsp 2196166/SC).

Ausentes elementos probatórios lícitos para comprovar a materialidade do tráfico de drogas, impõe-se absolver o apelante, nos termos do art. 386, II, do CPP [não haver prova da existência do fato].

R E L A T Ó R I O

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

APELAÇÃO No 1013443-57.2021.8.11.0042 - COMARCA
DE CUIABÁ

APELANTE(S): WELISSON FERREIRA DA SILVA BRITO

APELADOS(S): MINISTÉRIO PÚBLICO

R E L A T Ó R I O

Apelação criminal interposta por WELISSON FERREIRA DA SILVA BRITO
c
ontra sentença proferida pelo Juízo da 13a Vara Criminal da Comarca de Cuiabá, nos autos de ação penal (PJE 1013443-57.2021.8.11.0042), que o condenou por tráfico de drogas a 7 (sete) anos e 3 (três) meses de reclusão e 725 (setecentos e vinte e cinco) dias-multa, em regime inicial fechado - art. 33,
caput
, da Lei n. 11.343/2006 - (ID 167703957).

O apelante
suscita
a nulidade das provas obtidas na busca domiciliar por ausência “
de ordem judicial e/ou permissão do proprietário do imóvel
”. No mérito, alega que: 1) as provas seriam insuficientes para comprovar a traficância; 2) a droga apreendida destinava-se, exclusivamente, ao seu consumo.

Requer o provimento para que seja
reconhecida a nulidade das provas decorrentes da busca e apreensão domiciliar e, por conseguinte, absolvido. Subsidiariamente, desclassificado o tráfico
para posse de drogas para uso pessoal (ID 167703973).

A 23a PROMOTORIA DE JUSTIÇA CRIMINAL DE CUIABÁ pugna pelo desprovimento do apelo (ID 167703975).

A i. Procuradoria de Justiça Criminal opina pelo desprovido do recurso, em parecer assim sintetizado:

“Apelação Criminal - Tráfico ilícito de entorpecentes [art. 33, caput, da Lei no 11.343/2006] – sentença condenatória - irresignação defensiva - 1. Preliminar: Sustentada nulidade do processo, em razão da suposta violação de domicílio praticada na ocasião da prisão em flagrante e consequente ilicitude das provas decorrentes da medida - improcedência - existência de fundadas suspeitas - crime permanente - dispensabilidade de mandado -- 2. Mérito: Almejada absolvição, ao argumento de ausência de provas ou desclassificação para uso próprio - impossibilidade - autoria e materialidade da mercancia de drogas exuberantemente comprovadas - circunstâncias do delito [quantidade, diversidade das substâncias entorpecentes, forma de acondicionamento e petrechos] indicando a ocorrência da traficância e não uso próprio - condição de usuário que não exclui a traficância – manutenção do decisum que se impõe – Pelo desprovimento do recurso.”
(Élio Américo, procurador de Justiça – ID 172568657)

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

V O T O (PRELIMINAR - NULIDADE DA BUSCA DOMICILIAR)

EXMO. SR. DES. MARCOS MACHADO (RELATOR)

Egrégia Câmara:

O apelante
suscita nulidade da busca domiciliar por ausência “
de ordem judicial e/ou permissão do proprietário do imóvel
”.

Vejamos.

A diligência policial que culminou nas apreensões de 3 (três) porções de maconha, pesando 1,052kg (um quilo e cinquenta e duas gramas), e duas porções de cocaína, com massa total de 32,17g (trinta e duas gramas e dezessete centigramas) decorreu de rondas realizadas pelos policiais militares Gabriel Rodrigues de Oliveira e Claudio Borralho Beltran, no bairro Jardim Vitória, nesta Capital, oportunidade em que visualizaram um grupo de indivíduos na frente de uma residência. Em seguida, realizaram as abordagens e, em buscas pessoais, não encontraram nada de ilícito, mas sentiram forte odor de maconha proveniente do imóvel. Em ato contínuo, os agentes policiais adentraram o imóvel e efetivaram as buscas domiciliares.

Todavia,
não se extrai das narrativas dos
policiais militares Gabriel Rodrigues de Oliveira e Claudio Borralho Beltran, responsáveis pelo flagrante, qualquer indicativo acerca da ocorrência do tráfico de drogas no interior da casa e inexiste registro de informações anônimas, prévia investigação, monitoramento ou campanas antecedentes para apurar a mercancia de drogas supostamente praticada pelo apelante, no local.

Os referidos agentes policiais também não revelaram a existência de qualquer atitude suspeita [fuga, visualização de mercancia de drogas, relato de usuário de substâncias entorpecentes, dentre outras] ou apreensões em um primeiro momento [de droga, cigarros de entorpecente, apetrechos ou dinheiro] que justificassem o ingresso no domicílio, a exceção do odor de maconha.

A proprietária do imóvel Maria Pureza da Costa Ferreira, a qual é avó do apelante, não foi ouvida perante as autoridades policial e judicial para confirmar a suposta autorização para ingresso domiciliar, ao passo que o apelante, sua companheira [Maria Eduarda de Almeida Oliveira] e seu primo [Eduardo Barcelo Costa], sob o crivo do contraditório, asseveraram que não houve solicitação de entrada pelos agentes públicos.

O c. STJ, a partir do julgamento HC 598.051, assentou a necessidade de comprovar a autorização do morador para posterior ingresso policial na casa do infrator e consolidou a premissa de que as circunstâncias que antecedem a entrada policial em domicílio devem evidenciar, de modo satisfatório e objetivo, as fundadas razões que justifiquem tal diligência e a eventual prisão em flagrante do suspeito, as quais, portanto,
“não podem derivar de simples desconfiança policial, apoiada, v. g., em mera atitude ‘suspeita’, ou na fuga do indivíduo em direção a sua casa diante de uma ronda ostensiva, comportamento que pode ser atribuído a vários motivos, não, necessariamente, o de estar o abordado portando ou comercializando substância entorpecente”
(Relator: Min. Rogerio Schietti Cruz - 15.3.2021).

Sob essa perspectiva, a busca domiciliar depende, para sua validade e regularidade, da autorização do proprietário e/ou existência de justa causa que indique a prática de crime e justifiquem a invasão na privacidade ou na intimidade do indivíduo.

A afirmação dos policiais de que sentiram
forte cheiro de droga vindo do interior da residência é, de certa forma, revestida de alto grau de subjetivismo do agente estatal que realiza a busca e, sendo uma circunstância oriunda simplesmente do relato do próprio policial que realiza a medida invasiva, sujeita-se a minucioso exame pelo Judiciário, mediante avaliação do contexto fático da diligência, para se aferir, de forma segura, a justa causa necessária para a entrada no domicílio (STJ, HC n. 697.057/SP – Relator: Min. Rogerio Schietti Cruz – 3.3.2022).

No caso, o suposto odor de maconha proveniente do imóvel, por si só, não se mostra suficiente para autorizar a entrada dos policiais sem ordem judicial ou consentimento válido do proprietário, ao considerar a inexistência de
outra circunstância que antecedeu o ingresso na residência que pudesse evidenciar,
quantum satis
e de forma objetiva, as fundadas razões para o ingresso dos agentes públicos
(STJ, AgRg no RHC 160806/SP - Relator: Min. Olindo Menezes - Des. Convocado do TRF-1 - 21.10.2022; AgRg no HC 762572/SP - Relatora: Mina. Laurita Vaz - 24.10.2022; AgRg no AREsp 2196166/SC - Relatora: Mina. Laurita Vaz - 23.2.2023).

Sendo assim, as provas obtidas com a busca domiciliar e derivadas - apreensões de
1,052kg (um quilo e cinquenta e duas gramas) de maconha e 32,17g (trinta e duas gramas e dezessete centigramas) de cocaína -
não podem ser consideradas válidas.

Por efeito, impõe-se absolver o apelante,
nos termos do art. 386, II, do CPP, por ausência de
elementos probatórios aptos a comprovar a materialidade do tráfico de drogas.

Com essas considerações,
recurso
conhecido
e
PROVIDO
para, acolhida a preliminar de
nulidade das provas obtidas pelo ingresso domiciliar ilegal, absolver o apelante do tráfico de drogas, por não estar provada a existência do fato (CPP, art. 386, II).

Outrossim,
COMUNIQUE-SE
ao Juízo singular para expedição do apto alvará de soltura, salvo se estiver preso por outro motivo.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 08/08/2023